Tribunal: TJPA
Processo: 0807446-70.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807446-70.2019.8.14.0040
APELANTE: ITUBOMBAS LOCACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO
WRIT
COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão.

1.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado. Logo, não há falar em nulidade do julgado que concluiu pela ausência de pressuposto válido e regular do processo.

2. MÉRITO.

2.1. O mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo. Precedente do STF.

2.2.
Na hipótese dos autos, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante, não se vislumbra iminência de lesão concreta em seu favor, de modo a justificar o cabimento da via eleita. Isso porque a pretensão de obrigar a autoridade fazendária a deixar de incidir o diferencial de alíquota do ICMS sobre operações de transporte de patrimônio entre suas unidades se mostra demasiadamente genérica e abstrata.

2.3.

Apesar de a apelante demonstrar que o Fisco procedeu a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito nº 812019390001159, pelo não recolhimento do diferencial de alíquota pelo transporte de patrimônio de ativo imobilizado entre suas unidades, tem-se que a incidência se deu em operações pretéritas, ou seja, não contemporâneas.

2.4.
De mais a mais, os instrumentos contratuais colacionados no id.
3036851, págs. 01/06 e id. 3036852, pág. 01/06
, referentes à locação de bombas centrífugas e motobomba, encerraram-se em fevereiro/2019, antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 19/08/2019. Logo, constata-se que os documentos não são contemporâneos de forma a justificar ameaça a direito líquido e certo a ensejar a concessão de segurança pretendida.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por ITUBOMBAS LOCACÃO, COMÉRCIO, IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 0807446-70.2019.8.14.0040, impetrado contra o CHEFE DO POSTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 3036863, págs. 01/29), historia a impetrante que impetrou a ação ao norte mencionada com a finalidade de compelir a autoridade coatora a se abster de exigir o recolhimento de diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de bens de seu ativo, entre a matriz situada no Estado de São Paulo e a filial em Parauapebas/PA.

Alude que a sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, artigo 485, IV, do CPC, uma vez que não houve demonstração da contemporaneidade.

Sustenta o cabimento da tutela de evidência neste grau, visto que autorizado pelo artigo 932, II, do Código de Processo Civil/CPC. Diz que, no presente caso, encontram-se presentes os requisitos do artigo 311, IV, da lei processual, porquanto teria demonstrado na origem que a sua filial instalada neste Estado tem como a finalidade o atendimento aos seus clientes e que precisa transferir bens do seu ativo da matriz, cuja remessa não incide a aplicação do Diferencial de Alíquota/DIFAL.

Pleiteia, assim, a concessão de tutela de evidência ou urgência neste grau com vistas a compelir a autoridade impetrada a não obrigá-la ao recolhimento do Diferencial de Alíquota/DIFAL em razão da inexistência de fato gerador.

Argumenta a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Fala que o juízo de origem, sem adentrar no mérito da questão, concluiu que o pedido inaugural é abstrato e genérico, sem ter entendido que a pretensão ventilada na origem é a não incidência do recolhimento do Diferencial de Alíquota nas remessas de seus bens ativos da matriz para sua filial neste Estado.

Prossegue afirmando que o juízo singular não enfrentou todos os argumentos ventilados na peça vestibular, infringindo os artigos 489, § 1º, II e IV do Código de Processo Civil (CPC) c/c 93, IX, da Constituição da República.

Expõe que sua constituição data de 16/07/2009, dedicando-se à locação de equipamentos motobombas, industrialização por conta de terceiros de peças e acessórios para conjuntos motobomba, montagem, instalação, operação, manutenção, comércio, importação e exportação.

Frisa que em 06/11/2018, deliberou por inaugurar uma filial no Município de Parauapebas e que, considerando-se que a atividade exercida nessa unidade é exclusivamente de locação de equipamentos motobomba, necessita transferir material da sua matriz para referida filial.

Alude a recorrente que em maio/219, com a finalidade de iniciar suas atividades no Município de Parauapebas, transferiu de sua matriz em São Paulo uma máquina para a referida unidade, sendo que, na ocasião, ao transpassar a barreira estadual, foi exigido pela fiscalização deste Estado, o recolhimento do diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), que tem como fato gerador as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em unidade federativa diversa.

Alega que, em razão do não recolhimento do imposto, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 812019390001159.

Discorre a apelante que ressoa infundado o argumento utilizado pelo juízo de piso no sentido de que haveria ausência de demonstração de contemporaneidade da ameaça do direito. Esclarece, sobre esse ponto, que a impetração do mandado de segurança é para não ser compelida a novas autuações em operações futuras e cotidianas em razão do não recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações de transferência de bens de sua matriz para filial, haja vista a inexistência de fato gerador.

Assevera que o seu direito se encontra pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não cabe a incidência do ICMS nas hipóteses de transferência de bem entre estabelecimentos de mesma empresa.

Cita precedente deste Sodalício na linha do que expõe.

Menciona que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS foi regulamentada pela Ementa Constitucional 87/15. De acordo com a regra, há a cobrança do tributo sobre as operações que destinem bens a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado e que a exação correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual cabe a unidade federativa de localização do destinatário.

Explana que a Lei Estadual nº 8.315/15 regulou a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS em conformidade com a Constituição da República.

Assegura que, no caso vertente, as operações por si praticadas se referem a transferência de bem do ativo imobilizado, que são bens destinados ao normal empreendimento empresarial.

Cita precedentes acerca do não cabimento da incidência do tributo já mencionado nas situações de transferência de bens entre estabelecimentos de propriedade da mesma pessoa jurídica.

Ao final, requereu a concessão de tutela de evidência ou urgência com vistas a compelir a autoridade impetrada se abster de efetuar a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações de transferência de patrimônio entre filiais e, por fim, o seu provimento com o fim de ser determinado a não incidência do

tributo sobre o translado dos bens.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 3036919, págs. 01/14, e após breve explanação dos fatos, sustentou a impossibilidade de concessão de tutela de evidência ou urgência ante o exaurimento do mérito e imprestabilidade da sentença definitiva, conforme disciplinar do artigo 1º, § 3º da Lei

nº 8.437/92 e precedentes jurisprudenciais que cita.

Argumentou fundamentos acerca do acerto do julgado hostilizado que julgou extinto o feito por ausência de pressuposto válido e regular do processo. Aludiu que a pretensão autoral é demasiadamente genérica e que, em verdade, pretende a empresa discutir a norma estadual e não obter a segurança, sendo que a conduta na barreira de fiscalização se encontra revestido de legalidade.

Prosseguiu afirmando que a empresa não colacionou elemento capaz de demonstrar a contemporaneidade da ameaça, uma vez que não há informação de quando será feito o transporte de maquinários.

Mencionou que os contratos de locação elencados na inicial não são aptos a justificar a contemporaneidade, visto que possuem como termo final as datas de 19/02/2019 e 29/03/2019.

Asseverou que há clara inadequação da via eleita, posto que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com a finalidade de obtenção de provimento genérico a casos futuros da mesma espécie.

Cita precedentes.

Argumentou fundamentos acerca da incidência do ICMS sobre remessa de bens do ativo imobilizado entre unidades da mesma pessoa jurídica e que a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi publicada em data anterior à Lei Complementar nº 87/96, sendo, portanto, inaplicável na hipótese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo (id.
3077314, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 3102122, págs. 01/02, deixou de se pronunciar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que a sentença incorreu em vício processual por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos ventilados na peça vestibular a respeito do não cabimento da cobrança de diferencial de alíquota nas operações envolvendo a transferência de ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua propriedade, infringindo-se os artigos 489, § 1º, III, do CPC c/c 93, IX, da CR/88.

O princípio da motivação das decisões judiciais possui matriz constitucional, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, na forma do artigo 93, IX, da Constituição da República.

A garantia de motivação das decisões judiciais tem a finalidade de assegurar uma justificação política para as decisões proferidas, fazendo com que a decisão fundamentada possa ser submetida a controle, seja aquele advindo das partes, seja da sociedade e pelo Poder Judiciário.

Destacadamente, atento à importância da fundamentação das decisões, o legislador inseriu, no § 1º do art. 489 do CPC, verdadeiro rol de elementos que, se presentes, tornarão a decisão judicial não fundamentada. De acordo com a normativa citada, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Todavia, não é de se olvidar que o sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para firmar a decisão.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado. Logo, não há falar em nulidade do julgado que concluiu pela ausência de pressuposto válido e regular do processo.

Diante disso, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a apelante/impetrante compelir a autoridade impetrada se abster de recolher o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de ativos imobilizados entre unidades de sua propriedade, porquanto seria indevida a exação.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por sua vez, o mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo.

Nesse sentido, os seguintes precedentes,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. A tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito pela via mandamental exige a presença de situações concretas nas quais, embora não tenha violado uma posição jurídica de vantagem do indivíduo, a Administração pratica atos tendentes a fazê-lo.

(STF, MS 32073 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015)

A prevenção autorizativa de impetração de mandado de segurança não se pode pautar meramente em especulações ou em exercício de futurologia, sendo necessária a comprovação de ameaça real e iminente que exponha a risco de lesão o direito subjetivo da parte.

Na hipótese dos autos, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante, não se vislumbra iminência de lesão concreta em seu favor, de modo a justificar o cabimento da via eleita. Isso porque a pretensão de obrigar a autoridade fazendária a deixar de incidir o diferencial de alíquota do ICMS sobre operações de transporte de patrimônio entre suas unidades se mostra demasiadamente genérica e abstrata.

De mais a mais, já assentou a jurisprudência que “muito embora o mandado de segurança preventivo, em matéria tributária, em regra, não precise observar o prazo decadencial, é indispensável que o contribuinte comprove a contemporaneidade da incidência que quer ver afastada (ameaça concreta contemporânea) - independente de juntar qualquer ato específico do Fisco (lançamento, inscrição em dívida ou ajuizamento de cobrança)”.

(STJ, AgInt no RMS 57.828/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

No caso, apesar de a apelante demonstrar que o Fisco procedeu a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito nº 812019390001159 (id. 3036846, pág. 02), devido o não recolhimento do diferencial de alíquota pelo transporte de patrimônio de ativo imobilizado entre suas unidades, tem-se que a incidência se deu em operações pretéritas, ou seja, não contemporâneas.

De mais a mais, os instrumentos contratuais colacionados no id.
3036851, págs. 01/06 e id. 3036852, pág. 01/06
, referentes à locação de bombas centrífugas e motobomba, encerraram-se em fevereiro/2019, antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 19/08/2019. Logo, constata-se que os documentos não são contemporâneos de forma a justificar ameaça a direito líquido e certo a ensejar a concessão de segurança pretendida.

Nesse diapasão, a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, mesmo porque a concessão do
writ
reclama a necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática, o que não se vislumbra no hipótese.

Aliás, conforme reportado pela parte impetrada, este Tribunal, em voto da lavra da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, cuja ementa é a seguir reproduzida, possui o entendimento de que, em operações vindouras, quer dizer, que está por vir ou por acontecer, que importem em fatos futuros e não determináveis, haverá a impossibilidade de impetração da ação mandamental, porquanto tal fato implica em pedido genérico.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O WRIT, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
OPERAÇÕES VINDOURAS DE TRANSPORTE DE PRÉ-MOLDADOS
. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO GENÉRICO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que desconstituiu a liminar e extinguiu o writ, por inadequação da via eleita.

2. Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora agravante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações vindouras de transporte de pré-moldados de sua sede até os canteiros das obras que realiza.
Entretanto, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

3.
A concessão do mandamus preventivo não pode se restringir ao receio subjetivo da lesão a um direito,
havendo necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática
.

4.
Quanto a tese de que a decisão recorrida teria deixado de se aprofundar na matéria de direito, não merece prosperar, considerando que foi acolhida preliminar por inadequação da via eleita, carecendo o writ de condição essencial de admissibilidade, o que prejudica a análise do mérito
.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 00247187520158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/12/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021